Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL AFASTADO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO DE VEREADOR. DESCABIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-UNIFORME. VERBA INDENIZATÓRIA COM DESTINAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à concessão de auxílio-uniforme.
2. A controvérsia recursal incide sobre o cabimento de concessão do auxílio-uniforme previsto na Lei Distrital 7.073/2022 à Policial Civil durante o afastamento do cargo para exercício de mandato eletivo de vereador.
3. Na situação em tela, o autor optou pela remuneração do cargo da Polícia Civil do Distrito Federal durante o exercício de mandato eletivo de vereador.
4. Aplicam-se ao caso as disposições expressas no Art. 58 da Lei Distrital 840/2011, o qual prevê que o servidor efetivo investido no mandato eletivo de vereador, não havendo compatibilidade de horário, é afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do cargo efetivo.
5. Ressalta-se a previsão do §2o do Art. 58 da Lei Distrital 840/2011: O servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período em que estiver em cargo eletivo.
6. Outrossim, no capítulo referente a tempo de serviço, o Art. 102, V, da Lei 8112/90 estabelece que serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento.
7. Contudo, a Lei Distrital 7.073/2022 estabelece o direito à percepção do auxílio uniforme, nos seguintes termos: Art. 2o. O auxílio-uniforme, verba de natureza indenizatória destinada à aquisição de uniforme e equipamentos de proteção individual, deve ser pago anualmente, no mês de dezembro de cada exercício financeiro, em parcela única, no valor de R$ 3.000,00.
8. Ademais, conforme os termos do inciso II do Art. 3o da Lei Distrital 7.073/2022, o auxílio-uniforme não será considerado vantagem para quaisquer efeitos.
9. Verifica-se que o auxílio-uniforme em contexto se trata de verba de natureza indenizatória destinada à aquisição de uniforme e equipamentos de proteção individual.
10. Com efeito, inexiste extrapolação do poder regulamentar na seguinte previsão da Portaria – PCDF 205, 07/11/2022, que regulamenta o pagamento do auxílio-uniforme: Art. 2o Todos os servidores que estejam ativos em novembro de cada ano constantes da folha de pagamento da PCDF receberão o auxílio-uniforme, à exceção daqueles que se encontrem nas seguintes situações: “I - licença para tratar de interesses particulares; II - licença para acompanhar cônjuge, mesmo com exercício provisório; III - afastados por medida judicial ou administrativa, ou presos, mesmo que mantidos em folha de pagamento pelas respectivas decisões; IV - outras licenças ou afastamentos há mais de 12 (doze) meses, exceto para tratamento da própria saúde;”.
11. Destarte, descabida a concessão judicial da indenização denominada auxílio-uniforme ao servidor efetivo afastado do cargo por mais de doze meses para o exercício de mandato de vereador.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9099/95), estes fixados em 10% do valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.